Tribunal: TJDFT
Processo: 0014581-63.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0014581-63.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ANA CARMEM CERQUEIRA ANDRADE, ANA CELESTE CERQUEIRA ANDRADE, ANA CLAUDIA ANDRADE CESAR, ANA CLEUZA CERQUEIRA ANDRADE, ANA CRISTINA CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ACRISIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ADRIANO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALBERTO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE SIRQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANSELMO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ANTONIO CERQUEIRA ANDRADE, CARLOS ARNALDO CERQUEIRA ANDRADE, LILIAN LORRAYNE ANDRADE LINS, ESPOLIO DE JOSE ANDRADE DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 57295247). Os cálculos foram apresentados em id 58779055 Intimadas as partes (id 58979630), somente o exequente se manifestou, nos termos da petição de id 59456021, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento, com destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (id 59953026). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 58779055 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, sopesando que pagamentos já foram feitos, conforme alvarás de levantamento juntados em ids 11500025 19066105, 19068411, 19068416, 19068421, 19068438, 19068449, 19068455, 19068458, 19069566, 19069572, 19069581, 19069586 (planilha de id 18419591 e transferências bancárias anexas) e id 29739594, expeçam-se as Requisições de Pequeno Valor complementares para cada um dos herdeiros, bem como o Precatório, em favor de Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, conforme planilha apresentada pela parte credora em id 59456021. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator